Tribunal: TJSP
Processo: 2064185-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2007 a 2012 e 2014 – Municipalidade de Martinópolis – Parcelamento da dívida firmado pela cônjuge do devedor, não mencionada na CDA – Municipalidade pretende inclusão da cônjuge no polo passivo da execução, sem substituição da CDA – Ofensa à proibição de redirecionamento da execução (súmula 392 do STJ) – Recurso da Municipalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2007 a 2012 e 2014 – Municipalidade de Martinópolis – Parcelamento da dívida firmado pela cônjuge do devedor, não mencionada na CDA – Municipalidade pretende inclusão da cônjuge no polo passivo da execução, sem substituição da CDA – Ofensa à proibição de redirecionamento da execução (súmula 392 do STJ) – Recurso da Municipalidade não provido.